Tribunal: TJBA
Processo: 0000347-76.2012.8.05.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000347-76.2012.8.05.0073 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE ORLANDO CONCEICAO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE ORLANDO CONCEICAO SANTOS Advogado(s): NATHALIA TURRI KAUFFMANN, ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDIVÍDUO PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PLEITO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIDO. SUBSTRATO PROBATÓRIO PRELIMINAR QUE JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL (CRIME COMETIDO LOGO APÓS VIOLENTA DISCUSSÃO COM A VÍTIMA) E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (NOTÍCIAS DE QUE O ACUSADO, APÓS BRIGAR E IR ÀS VIAS DE FATO COM O OFENDIDO, SE RETIROU DO LOCAL E LOGO EM SEGUIDA RETORNOU PORTANDO UMA FACA, ATACANDO-O DE SURPRESA NA REGIÃO DO PEITO) NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DA MANUTENÇÃO OU REJEIÇÃO QUE INCUMBE AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CASA. COMPREENSÃO DO STF SOBRE O ASSUNTO. REQUERIMENTO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO INDICAÇÃO NA HIPÓTESE. INDIVÍDUO QUE PASSOU CERCA DE DEZENOVE ANOS FORAGIDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA IN CASU. ENTENDIMENTO PACÍFICO DA CORTE CIDADÃ ACERCA DO TEMA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face da sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curaçá/BA que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da suposta prática do crime inserto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima merecem ser afastadas in casu; e (ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos probatórios reunidos nos autos na primeira etapa do procedimento bifásico sugerem que o crime pelo qual responde o acusado teria sido cometido contra a vítima após uma discussão seguida de vias de fato ocorrida entre as partes em momentos imediatamente anteriores. De acordo com as declarações de testemunhas que presenciaram o delito, depois da briga, o ora recorrente teria sido conduzido para fora do local por um amigo, porém, logo depois retornou munido com uma faca e desferiu um único golpe contra a vítima na região do coração levando-a à morte –, aspectos que demonstram a necessidade de levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri diante do potencial cometimento de crime doloso contra a vida, nos moldes do art. 5º, XXXV, “d”, CRFB/88. 4. Havendo nos autos subsídios mínimos que corroborem a tese acusatória acerca da ocorrência de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, a incidência das qualificadoras em questão deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri. 5. O motivo fútil (art. 121, § 2°, II, CP) restou devidamente reconhecido diante da existência de desentendimento prévio entre as partes que chegaram ao ponto de se agredirem fisicamente. Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento patente no passo de que “a discussão anterior entre o réu e a vítima não é suficiente, por si só, para descaracterizar a futilidade da motivação, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença”. 5. O fator surpresa do ataque direcionado ao ofendido que segundo afirmam as testemunhas, de inopino, foi atingido por um golpe de arma branca pelo réu que achava não se encontrar mais no bar também é suficiente para reconhecer a possibilidade de incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, terceira figura, CP. Nesse sentido, a Corte Cidadã, reconhecendo a aplicabilidade da referida qualificadora em casos análogos, convalida procedimentos em que “o recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa” (in: AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024), permitindo a conclusão de que o ataque repentino ao ofendido tem o condão de qualificar o crime com esteio em recurso que dificultou ou tornou impossível sua defesa. 6. Por ora, os argumentos invocados para revogar sua preventiva não são hábeis a desconstituir a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para recolhê-lo a prisão, sendo desaconselhável colocá-lo em liberdade, mesmo que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do art. 319, CPP. Conquanto a defesa discorra que estão ausentes a contemporaneidade e fundamentos idôneos para a custódia, não menciona em suas razões que o ora acusado permaneceu cerca de dezenove anos foragido, somente tendo sido encontrado no estado de São Paulo; dessa maneira, o recolhimento prisional imposto, a priori, se revelou escorreito e fincado em motivação válida, máxime quando se considera que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto, a evasão do distrito da culpa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida e imprime legitimidade ao decreto constritivo em virtude da necessidade de aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, XXXV, “d”; CP: art. 121, § 2º, II e IV; CPP: arts. 311, 312, 313, 314, 315, 316, 319 e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ: AgRg no REsp 1737292/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/09/2018; STJ: AgRg no AREsp 1.055.463/RJ, julgado em 15/08/2019; STJ: AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024; STF: Rhc 247882 Agr, Relator(A): Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgado Em 16-12-2024; STJ: AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025; STJ: AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022; STF: HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022; STJ: RHC n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ: AgRg no RHC 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023; STJ: AgRg no RHC 147.821/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022; STJ: AgRg no HC 651.013/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/5/2021; STJ: AgRg no HC 957.320/MG, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/2/2025; STJ: HC n. 870.115/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0000347-76.2012.8.05.0073, proveniente do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curaçá/BA, em que figura como recorrente José Orlando Conceição Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença de pronúncia em todos os seus termos.